Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-25.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703960-25.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA PEREIRA PESSOA ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se Elza Pereira Pessoa Araújo para manifestar-se acerca da alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal formulada em contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator